Tribunal: TJPA
Processo: 0809281-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809281-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BENTES TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE POR AUTOGESTÃO. CUSTEIO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. BENEFICIÁRIO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URGÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém – IASB contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a tutela de urgência deferida na origem, determinando o custeio de transplante autólogo de medula óssea ao agravado, servidor público municipal e beneficiário do plano de saúde administrado pela autarquia. A parte agravante sustenta ausência de cobertura contratual e impossibilidade jurídica e material de cumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se planos de saúde por autogestão estão obrigados a custear transplante de medula óssea incluído no rol da ANS, ainda que haja cláusula contratual em sentido contrário; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora os planos por autogestão não se sujeitem ao Código de Defesa do Consumidor, submetem-se à Lei nº 9.656/1998 e à regulação da ANS, a qual inclui expressamente o transplante de medula óssea no rol de cobertura obrigatória.

O agravado apresenta quadro clínico grave de mieloma múltiplo, com indicação médica específica para o transplante de células-tronco hematopoéticas, sendo a urgência corroborada por parecer técnico do NAT-JUS, que, embora não vinculante, reforça a necessidade do procedimento.

A ausência de rede credenciada ou de possibilidade de contratação direta não afasta o dever da entidade de saúde de cumprir a determinação judicial, sob pena de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da continuidade da assistência.

Cláusulas contratuais restritivas não prevalecem sobre direitos fundamentais à vida e à saúde, devendo a interpretação contratual se submeter à proteção da pessoa humana.

A alegada violação à reserva do possível não subsiste diante da prioridade constitucional da saúde nas escolhas orçamentárias da Administração Pública (CF, art. 196).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Planos de saúde por autogestão devem observar o rol de procedimentos obrigatórios da ANS, mesmo diante de cláusulas restritivas em sentido contrário.

A existência de prescrição médica e parecer técnico sobre urgência do tratamento justifica a concessão e manutenção da tutela de urgência para custeio de procedimento essencial à saúde.

A ausência de rede credenciada ou de meios próprios não exime a entidade pública do cumprimento da obrigação de fornecer tratamento médico indispensável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998; CPC, art. 1.021, § 2º; Decreto Municipal nº 37.522/2000, art. 24, III.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência do TJPA reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos essenciais por entidades de autogestão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0809281-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB

AGRAVADO:
Antônio Carlos Bentes Tavares

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB, em face da decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência, determinando o custeio de transplante autólogo de medula óssea em favor do agravado.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, na qual o agravado, beneficiário do plano de saúde administrado pelo IASB, pleiteou o custeio do procedimento médico mencionado. O juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar.

Irresignado, o IASB interpôs Agravo de Instrumento alegando ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, bem como a inexistência de cobertura contratual e a impossibilidade jurídica e fática de cumprimento da ordem judicial. Sustentou que se trata de plano de saúde por autogestão, regido por legislação própria, que exclui expressamente a cobertura de transplantes.

A decisão monocrática ora agravada manteve a tutela, ao fundamento de que, embora planos de autogestão não estejam sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, devem observar os procedimentos obrigatórios estabelecidos pela ANS, entre eles o transplante de medula óssea.

Nas razões do Agravo Interno, o recorrente reitera a inexistência de obrigação legal ou contratual de cobertura, a inaplicabilidade dos pareceres do NAT-JUS e dos protocolos do SUS aos planos de autogestão, a ausência dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, além da inexequibilidade da ordem judicial por ausência de rede credenciada e violação à reserva do possível. Requer, com base no art. 1.021, § 2º, do CPC, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, com o provimento do agravo.

A parte agravada foi intimada, mas não apresentou contrarrazões. (id. 31543865)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB, em face da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de custeio de transplante autólogo de medula óssea ao agravado, servidor público municipal e beneficiário do plano administrado pelo IASB.

O agravante sustenta, em síntese, que o plano de saúde de autogestão não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor e que a cobertura do procedimento encontra vedação expressa no regulamento interno, especialmente no art. 24, III, do Decreto Municipal nº 37.522/2000. Alega ainda ausência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada, bem como a inexequibilidade da medida e afronta à reserva do possível.

Não assiste razão ao agravante.

Ainda que os planos de saúde por autogestão possuam regulamentação própria e não se sujeitem ao CDC, é entendimento que esses planos estão submetidos às normas da Lei nº 9.656/98 e, por consequência, à regulação da ANS, especialmente quanto ao rol mínimo de procedimentos obrigatórios. Entre eles, figura expressamente o transplante de medula óssea, conforme demonstrado no caso concreto.

Nesse sentido:

Ementa: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS/DF . PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA . TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECUSA INDEVIDA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DANO MORAL . OCORRÊNCIA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei nº 9656/1998, como no caso do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS/DF), são planos fechados, sendo que o diploma consumerista não deve ser aplicado às relações constituídas com tais operadoras, conforme dispõe a súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2 . Apesar de não incidir o Código de Defesa do Consumido às entidades de autogestão, devem-se aplicar os princípios norteadores do Código Civil, tais como: sociabilidade, boa-fé, função social do contrato, operabilidade e probidade. 3. A Lei 9.656/1998 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) aplica-se também às entidades de autogestão, nos termos do artigo 1º, § 2º, da referida norma legal e, por consequência, submetem-se ao regime disciplinar da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS . 4. Uma vez que o INAS/DF, o qual trabalha sob o regime de autogestão, se submete à Lei 9.656/1998, imperiosa sua obrigação no fornecimento da medicação oncológica, porquanto a referida lei, bem como as normas regulamentares, inclui o tratamento de câncer, de forma ambulatorial e mediante o uso de medicamentos quimioterápicos aos usuários do plano de saúde mantido pelo INAS/DF. 5 . A negativa de custeio de tratamento médico por parte do INAS/DF configura conduta abusiva e atentatória a boa-fé contratual, sendo evidente a ocorrência de dano à moral da parte apelada, em decorrência do ato ilícito perpetrado pelo plano de saúde, e reputa-se razoável a fixação dos danos morais no montante estabelecido na sentença combatida. 6. Preliminar de nulidade rejeitada. 7 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 0700091-50.2023.8 .07.0009 1851099, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 18/04/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2024)

O agravado apresenta quadro clínico de mieloma múltiplo, com indicação médica específica para o procedimento de transplante de células-tronco hematopoéticas, técnica que visa prolongar sua sobrevida. A urgência e a necessidade do tratamento foram corroboradas pelo parecer técnico do NAT-JUS, o qual, embora não vinculante, constitui elemento de apoio relevante à decisão judicial.

A alegação de ausência de rede credenciada e de inviabilidade de contratação direta não exime a obrigação da autarquia de providenciar os meios para cumprimento da ordem judicial, devendo o interesse público ser interpretado à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da continuidade da assistência.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reconhecido a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos essenciais à preservação da saúde e da vida, inclusive por entidades de autogestão, quando presentes os critérios clínicos e médicos adequados. Em tais situações, a cláusula contratual restritiva não pode prevalecer sobre direitos fundamentais.

Por fim, não merece acolhida o argumento de que a decisão representa violação à reserva do possível, haja vista que a preservação da vida e da saúde ostenta precedência nas escolhas orçamentárias da Administração Pública, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Assim, inexistindo ilegalidade ou abuso na decisão monocrática, deve ela ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29585706, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/02/2026